Tribunal: TJDFT
Processo: 0745643-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. PAR DE ALIANÇAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. INOCORRÊNCIA. O artigo 118 e seguintes, do Código de Processo Penal, estabelecem ser possível a restituição de coisas apreendidas, desde que não exista dúvida quanto ao direito de propriedade do reclamante. É possível a sua ocorrência, ainda, quando os bens em questão pertencerem a terceiro de boa-fé. No caso dos autos, inviável a devolução, uma vez que não há prova da propriedade do bem reclamado, nem de que ele foi efetivamente apreendido nos autos de apresentação e apreensão.